Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DEMOLIÇÃO. AUTORIDADE COATORA NÃO RESPONSÁVEL PELOS ATOS IMPUGNADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Restando comprovado que a autoridade apontada como coatora não foi responsável por quaisquer dos atos aqui impugnados, mostra-se patente sua ilegitimidade para a demanda, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito, consoante precedentes dessa Eg. Corte de Justiça.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, feito extinto sem julgamento de mérito.